Tribunal: TJSP
Processo: 2265433-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Indeferimento do pedido de tutela de urgência em primeiro grau. Agravante (autor). Inexistência de questões preliminares. Plano de saúde. Pedido de fornecimento de equipamento auto CPAP para tratamento de apneia obstrutiva grave do sono. Prescrição médica especializada. Rol da ANS. Caráter exemplificativo reconhecido pela Lei no 14.454/2022.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Indeferimento do pedido de tutela de urgência em primeiro grau. Agravante (autor). Inexistência de questões preliminares. Plano de saúde. Pedido de fornecimento de equipamento auto CPAP para tratamento de apneia obstrutiva grave do sono. Prescrição médica especializada. Rol da ANS. Caráter exemplificativo reconhecido pela Lei no 14.454/2022. Cognição sumária. Presença de probabilidade do direito e perigo de dano. Requisitos do art. 300 do CPC configurados. Reforma da decisão agravada. Recurso provido.